Tribunal: STF
Processo: MI 6519
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: ART. 40, § 4º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO EXAME DO PEDIDO DE APOSENTADORIA É COMPETENTE PARA AFERIR, NA ESPÉCIE EM EXAME, O PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO PREVISTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.